Tribunal: TJDFT
Processo: 0704579-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-21

Ementa:
Execução penal. Detração. Medida cautelar de recolhimento noturno.

Não se computa na pena privativa de liberdade (art. 42 do CP) tempo de medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno, porque, não levando a efetiva privação da liberdade do apenado, não significa antecipação de cumprimento de pena. Agravo não provido.